Tribunal: STF
Processo: HC 269814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Lopes Garcia de Moraes, advogado, em 19.3.2026, em benefício de C P G, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.081.579/SP.
O caso
2. Consta dos autos ter o Ministério Público de São Paulo denunciado a paciente, em 21.4.2025, pela apontada prática do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino (inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal). Narrou-se na denúncia:
“(...) no período compreendido entre o mês de setembro de 2024 e o dia 4 de dezembro de 2024, em horários variados, na Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, nº 12 – Ferrarópolis, nesta Cidade e Comarca de Garça, C. P. G., qualificada e inquirida à fl. 23, perseguiu, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
A. C. S. S., reiteradamente e por qualquer meio, ameaçou sua integridade física e psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e de privacidade, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal. 
Ao que se apurou, A. C. teve um relacionamento amoroso com 
L. L. G. M., filho de C. Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C., por não aceitar o final do namoro de A. C. com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ‘não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’, fazendo alusão a A. C. 
Por fim, no dia 4 de dezembro de 2024, por volta de 9 horas, a denunciada, alterada, entrou na loja gritando, querendo a todo custo falar com a vítima e, sem autorização, acessou a parte interna do estabelecimento, que é de acesso restrito apenas a funcionários, e aos gritos dizia ‘Eu quero falar com ela! Minha palavra não faz curva! Eu sei o endereço dela!’ e gritando o nome da vítima ainda dizia ‘desce que eu vou ti pegar, a gente precisa conversar, que vai até a matriz falar sobre esta gerente que onde já se viu uma gerente não atender o cliente, quero o telefone da matriz’. Na ocasião, na presença de funcionárias da loja, a autora ainda xingou a vítima de ‘vagabunda’ e falou ‘vocês não sabem com quem estão mexendo’” (fl. 2, e-doc. 18).

3. Em 7.5.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Garça/SP recebeu a denúncia (fl. 1, e-doc. 20).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2009632-11.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.3.2026, a Segunda Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:

“Habeas Corpus. Perseguição (Stalking), praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Pleito de reforma da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, visando ao reconhecimento da inépcia de denúncia e atipicidade da conduta. Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Análise que demandaria maior incursão nas provas, o que é inviável pela via eleita. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 22).

5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.081.579/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.3.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração.

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega tratar-se de “conflito entre duas mulheres (sogra e ex-nora), sem qualquer relação de subordinação ou opressão que justifique o rigor da Lei Maria da Penha. O STJ e este STF possuem entendimento consolidado de que ‘conflitos entre sogra e nora, sem motivação de gênero, não atraem a competência da Lei Maria da Penha’ (Precedentes: STJ, HC 175.816/RS; STF, ADC 19)” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Assevera que “a denúncia é inepta por não descrever com precisão o elemento da reiteração voltada à perseguição, limitando-se a interpretar maliciosamente a presença da Paciente em um estabelecimento comercial de grande circulação” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “o artigo 397 do CPP não é uma faculdade do magistrado, mas um dever. Havendo prova manifesta de atipicidade ou causa de exclusão de ilicitude, a absolvição sumária é imperativa. Ao postergar essa análise para o final da instrução, o Poder Judiciário submete a Paciente ao ‘estigma do banco dos réus’ de forma desnecessária e ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os pedidos e o requerimento:
“Pelo exposto, requer-se a concessão de medida liminar para suspender o curso da Ação Penal nº 1502100-90.2024.8.26.0201 até o julgamento final deste writ (...)
1- O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus; 
2- A concessão da liminar pleiteada; 
3- No mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa e manifesta atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária da Paciente nos termos do art. 397, III, do CPP; 
4- Alternativamente, a declaração de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, com a remessa dos autos ao rito comum ordinário perante o juízo competente” (fls. 3-4, e-doc. 1).

7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 256.185, 258.819, 264.533 e 267.955, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 25).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.081.579/SP. 
 
A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. O Ministro Messod Azulay Neto, na decisão impugnada, realçou cuidar-se de reiteração de pedido já apreciado no julgamento do Habeas Corpus n. 1.007.323/SP, sob os seguintes fundamentos:
“No caso, o presente habeas corpus não comporta sequer conhecimento, em razão da reiteração de pedidos no HC n. 1.007.323/SP. 
Não obstante tenha havido a repetição de impetração anterior nesta Corte em face de diverso ato coator (habeas corpus nº 2136036-44.2025.8.26.0000), as razões de mérito já foram esposadas no feito conexo, que analisou a questão e concluiu, em 26/6/2025 (transitado neste STJ em 6/8/2025), que: (...)
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Nesse sentido: (...)
De todo modo, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, in verbis (fls. 22-24 - grifei):
‘Na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer ilegalidade na decisão atacada, pois, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, ela está adequadamente justificada, afastando-se, pois, alguma ofensa à liberdade individual da Paciente e, consequentemente, algum constrangimento ilegal a que esteja submetida. 
É dos autos que a Paciente, entre o mês de setembro de 2024 e o dia 4 de dezembro de 2024, em horários variados, na Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, nº 12 Ferrarópolis, na Cidade e Comarca de Garça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, perseguiu A.C.S.S., reiteradamente e por qualquer meio, ameaçou sua integridade física e psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e de privacidade, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do artigo 121, do Código Penal (fls. 70/71 dos autos principais). 
A denúncia ofertada foi recebida (fls. 72 dos autos originais), por decisão bem fundamentada, ressaltando a Autoridade apontada como coatora que: ‘As provas coligidas na fase inquisitiva, analisadas em sede de cognição provisória, evidenciam a materialidade do fato descrito na inicial acusatória e indicam a possibilidade de estar o denunciado envolvido em sua execução’. 
Busca o impetrante o trancamento da ação penal, ao argumento de inépcia da denúncia, ausência de individualização mínima da conduta que se enquadre em violência doméstica contra a mulher, equívoco ao tipo penal imputado, pela inexistência do crime do artigo 147-A, do Código Penal. 
Anoto, inicialmente, que, no caso dos autos, o pedido de trancamento da ação penal não foi submetido ao Juízo de origem, o que obstaria a apreciação da matéria por esta corte, devido à impossibilidade de supressão de instância. [...] 
Contudo, em prestígio aos Princípio da Economia Processual e Primazia do Julgamento do Mérito, considerando, ainda, decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o julgamento do mérito Habeas Corpus nº 2101247-87.2023.8.26.0000, impetrado perante esta c. Câmara Criminal, excepcionalmente, passa-se à análise do pedido do presente writ para, com a devida vênia, denegá-lo. 
Ocorre que o trancamento da ação penal pela via de  habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto - sem análise aprofundada de provas - atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade ou causa extintiva da punibilidade. 
No caso sub judice, ao contrário do alegado, é possível constatar de plano que foram atribuídas à Paciente conduta, prima facie, típica, consistente no crime de perseguição contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, havendo prova da materialidade e lastro probatório mínimo de autoria. Por outro lado, não se verifica causa extintiva da punibilidade. 
Aliás, ao contrário do que afirmado, a peça acusatória indicou quais seriam as condutas praticas pela paciente, mais precisamente que ela, descontente com o fato da vítima ter terminado o relacionamento que mantivera com o filho dela, ‘... passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima ... onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá- la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la...’ (fls. 69/71, dos autos principais). 
Portanto, as circunstâncias recomendam aguardar o desfecho do processo, uma vez que, não é possível, em sede de  Habeas Corpus, aprofundado exame das provas, e porque não se verifica, de pronto, a ausência de justa causa para a ação penal, de forma que não há que se falar em trancamento da ação penal. 
Diante de todo o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.’
Conforme se depreende dos excertos acima colacionados, e diversamente do que alega a combativa Defesa, é possível verificar-se que a conduta delitiva atribuída à ora paciente foi minimamente delimitada no caso em questão, atendendo-se, a priori, os requisitos constantes do artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia. Confira-se, in verbis (fl. 24 - grifei):
‘[...] a peça acusatória indicou quais seriam as condutas praticas pela paciente, mais precisamente que ela, descontente com o fato da vítima ter terminado o relacionamento que mantivera com o filho dela, ‘...passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima ... onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá- la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la...’ (fls. 69/71, dos autos principais).’
Com efeito, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real. 
Ademais, como amplamente consabido, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 
Na apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. 
Nesse sentido: (...) 
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, expressou o entendimento de que a Lei Maria da Penha não limita o sexo do autor dos fatos imputados, mas se aplica ao contexto de violência doméstica e familiar. Nesse sentido: (...)
Na presente hipótese, entender de forma contrária ao que fora concluído pelas instâncias ordinárias, nos moldes do que alega a Defesa, demandaria, inexoravelmente, o exame das provas constantes dos autos, o que é totalmente inviável na via eleita. A questão da suposta inexistência de relação de afeto, poder e submissão que justifique a aplicação da referida lei deverá ser também analisada no processo de conhecimento e não no habeas corpus. 
De fato, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandam a incursão no acervo fático-probatório. 
A esse respeito: (...)
Desta forma, os referidos pedidos trazidos nesta impetração não comportam guarida sob nenhuma vertente. 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.
Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a reiteração de pedidos, o seguinte julgado deste STJ: (...)
A hipótese, inclusive, ocorre até mesmo quando a repetição é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n. 156.181/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023). 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 2-9, e-doc. 23).

12. A presente ação também é repetição de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 258.819/SP, de minha relatoria, em favor da mesma paciente, tendo como objeto a decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 1.007.323/SP, no qual se buscou o trancamento da ação penal ou o afastamento da Lei n. 11.340/2006. Embora distintos os atos apontados como coatores, a situação processual questionada e os argumentos apresentados nesta impetração são exatamente os mesmos do Habeas Corpus n. 258.819/SP. Naquela ocasião, a questão foi apreciada nestes termos:
“8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
9. A impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.007.323/SP.
Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto recurso contra essa decisão, ao menos até o momento. 
A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República prevê ser  este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.
Justamente por isso é que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal afirma haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: (...)
10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 
11. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que a paciente foi denunciada, na Ação Penal. n. 1502100-90.2024.8.26.0201, em trâmite na Primeira Vara da comarca de Garça/SP, pela prática do crime de perseguição, na modalidade qualificada, descrito no inc. II do §1º do art. 147-A do Código Penal. 
A denúncia foi recebida em 7.5.2025 (e-doc. 1). 
12. Discutem-se, neste habeas corpus, a) a alegada inépcia da denúncia por falta de enquadramento da situação narrada na Lei n. 11.340/2006; b) a inexistência de justa causa para o processamento da ação penal pelo crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal. 
Essas mesmas questões já foram trazidas pela defesa a este Supremo Tribunal, em 13.5.2025, no Habeas Corpus n. 256.185/SP, de minha relatoria. 
Naquele processo, foi indicado como ato coator decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 1.002.123/SP, impetrado contra indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
13. Embora distintos os atos apontados como coatores, a situação processual questionada e os argumentos apresentados nesta impetração são exatamente os mesmos do Habeas Corpus n. 256.185/SP. 
Em 19.5.2025, ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 256.185/SP, rejeitei os argumentos de inépcia e de falta de justa causa com a seguinte fundamentação:
‘12. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural (e-doc. 17) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória, descreve-se conduta típica, com exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação da acusada, classificação do crime e demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada à paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa.
13. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual inépcia da denúncia, falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal ou afastamento da qualificadora, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. (...)
14. Pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 
15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ’pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida’ 
14. Na espécie vertente, na qual questionada a decisão do Relator do Habeas Corpus n. 1.007.323/SP, Ministro Messod Azulay Neto, de igual modo não se constata manifesta ilegalidade ou teratologia.
Como assentado pelas instâncias antecedentes, a denúncia apresentada nos autos da Ação Penal n. 1502100-90.2024.8.26.0201 atende o art. 41 do Código de Processo Penal. Descreve, de modo adequado, as condutas imputadas à paciente, com especificação da ação praticada e das circunstâncias de tempo e local necessárias ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 
Para enquadramento da conduta na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a denúncia narra que o filho da paciente e a ofendida tiveram um relacionamento íntimo amoroso e, encerrado esse relacionamento, a paciente, inconformada com o término, teria passado a perseguir a ofendida. 
Se confirmados esses fatos ao longo da instrução processual, há, em tese, situação passível de enquadramento na Lei n. 11.340/2006, a qual, em seu art. 5º, não exige coabitação entre os envolvidos tampouco restringe o sexo do apontado ofensor. 
15. Quanto à alegada falta de justa causa para a ação penal, o ato apontado como coator, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, frisou que ‘o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade’. 
Assim, por exemplo, o decidido no Habeas Corpus n. 225.336-AgR/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2023; Habeas Corpus n. 233169-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; Habeas Corpus n. 249.591-AgR/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025. 
Pelos elementos constantes dos autos, a denúncia oferecida contra a paciente veio acompanhada do suporte probatório exigido para a deflagração da ação penal, consistente nas declarações da ofendida e de testemunhas e no interrogatório da paciente, produzidos na fase das investigações preliminares.
A circunstância de as testemunhas ouvidas no inquérito terem ligação com a ofendida, por trabalharem na mesma empresa, não permite que se desconsiderem, de plano, seus depoimentos, pois as regras de produção da prova testemunhal, previstas nos arts. 202 a 225 do Código de Processo Penal, não só estabelecem como possíveis suas oitivas, como sequer as dispensam de prestarem depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. 
Diferente do alegado pela defesa, a reiteração exigida para a configuração do tipo previsto no art. 147-A do Código Penal está narrada na denúncia. Confira-se:
‘Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C. por não aceitar o final do namoro de A. C. com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ’não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’’ (fl. 2, e-doc. 17).
A certeza judicial sobre a ocorrência, ou não, desses fatos somente virá depois de produzidas as provas, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e dos demais consectários do devido processo legal. 
A isso se presta a ação penal, não havendo base constitucional ou legal para que se impeça o legítimo exercício da ação penal pelo Ministério Público quando presentes os elementos indiciários de autoria e de materialidade suficientes para se imputar formalmente a prática de crime a alguém. 
16. O convencimento motivado das instâncias antecedentes sobre a presença de justa causa para a ação penal foi formado a partir das provas e dos elementos de informação constantes do processo. Rever essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 
Pela jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, ‘o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
17. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo”.

13.  A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do pre